Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. INEXISTENTE.
1. Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal regra não pode servir como parâmetro para estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, segundo inteligência dos artigos 264 e 265 do Código Civil.
2. A teor do disposto no art. 779 do CPC é sujeito passivo da execução o devedor reconhecido como tal no título executivo extrajudicial.
3. Não tendo o genitor das menores assinado os contratos de prestação de serviços educacionais ora executados, não procede o pedido de sua inclusão no polo passivo da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.